Tribunal: TJDFT
Processo: 0039358-75.2015.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAIS PROCESSO: 0039358-75.2015.8.07.0001 RECORRENTES: GRACE FARANI, MARCO FARANI, RICARDO FARANI, MARIA NAZARETH FARANI AZEVEDO RECORRIDAS: ACADEMIA DE TÊNIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, HC INCORPORADORA S/A DESPACHO ATTOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, HC INCORPORADORA S/A e ACADEMIA DE TÊNIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A vem aos autos, por meio da petição de ID 44227124, requerer a imediata análise de admissibilidade das matérias vertidas nos recursos constitucionais interpostos, com a consequente inadmissão dos mesmos diante da incidência do enunciado 126 da Súmula do STJ. Alegam, em síntese, que o acórdão vergastado, quando do arbitramento dos honorários advocatícios, apoiou-se em fundamento constitucional não impugnado via recurso extraordinário, motivo pelo qual não há se falar em aplicação do procedimento insculpido no artigo 1.040, inciso II, do CPC, mas sim, em preclusão das questões constitucionais definitivamente decididas e não recorridas por apelo extremo. É o relato do necessário. Apreciando tais questões, entretanto, verifico que nada há a prover. Com efeito, esta Presidência, em análise das razões dos apelos especiais de ID 42084884 e ID 42163282, verificou a subsunção da matéria neles ventilada à tese estabilizada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076), sob o rito dos precedentes. Senão vejamos (ID 44177603): Trata-se de recursos especiais interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: (...) 11.1. Com efeito, nos casos em que o valor dos honorários de advogado, diante da aplicação da regra prevista no art. 85, § 2o, do CPC mostrar-se exorbitante, é atribuição do Juízo fixá-lo de modo proporcional, com a aplicação do princípio previsto no art. 8o do mesmo diploma legal. (...) Logo, em atenção ao entendimento da Corte Superior, passo à análise da questão sob a perspectiva do artigo 1.040 do CPC. A ementa do paradigma do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076) é a seguinte: (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. (g.n.). Assim, em estrito cumprimento ao regime dos recursos repetitivos versado no Código de Processo Civil, foi determinado o retorno do feito à turma julgadora para o eventual exercício do juízo de retratação, conforme preconiza o artigo 1.030, inciso II, do citado diploma legal: (...) Em juízo de confronto, verifico que, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, devem os autos retornar ao Órgão Julgador para que sejam apreciados uma vez mais, tendo em vista suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no representativo da controvérsia. Após, retornem-me conclusos para análise dos recursos especiais à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Observa-se, portanto, que no despacho combatido apenas se consignou a identidade de questão de direito submetida à sistemática dos recursos repetitivos, qual seja o “alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados”, e a suposta divergência com o que restou decidido por este Tribunal de origem, devendo, por isso, os autos retornarem ao colegiado para uma nova apreciação. Diante de tais circunstâncias, reitero o despacho de ID 44177603, de modo que o processo seja encaminhado à Terceira Turma Cível para que seja examinado uma vez mais à luz da tese fixada pelo STJ no Tema 1.076. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031